Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731446-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELISA HORTA CHAGAS AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Incialmente, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, nos termos da decisão de ID 28407061. Na petição juntada ao ID 28730692, a apelante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão para que lhe seja concedido o benefício. Por ora, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 28407061. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte apelada, ora agravada, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela apelante no ID 28730692. Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator